Tribunal: TJDFT
Processo: 0001530-82.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ABOLITIO CRIMINIS. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA TÍPICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Decreto no 9.685/2019 não se trata de novatio legis in mellius, visto que não traz qualquer hipótese de abolitio criminis, mas apenas tem o condão de facilitar a aquisição e registro de armas de fogo.
2. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é considerado de mera conduta, configurando-se com o simples fato de praticá-lo, não sendo exigência do tipo penal a ocorrência de resultado lesivo, consubstanciado no prejuízo para a sociedade. Também é classificado como crime de perigo abstrato, pois é irrelevante que ocorra situação de perigo concreto para a sua configuração, o qual é presumido pelo tipo penal.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do acusado nas sanções do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.